Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020757-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SARAH FAHED IBRAHIM GRIGGI - CPF: 395.774.221-87 (RECORRENTE), Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1020757-41.2025.8.11.0001.

Recorrente:
SARAH FAHED IBRAHIM GRIGGI.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado não reflete a extensão do abalo sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, arbitrado na sentença, deve ser majorado diante dos transtornos decorrentes da alteração e do cancelamento de voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequado para compensar os transtornos sofridos pela consumidora, sem acarretar enriquecimento sem causa, aplicando-se o método bifásico adotado pelo STJ.

A devolução da bagagem em prazo inferior ao previsto pela Resolução ANAC no 400/2016 afasta a majoração pretendida, tratando-se de circunstâncias que não amplia o dano moral já reconhecido.

O valor arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando-se a assistência parcial prestada pela companhia aérea e a comparação com precedente análogo já transitado em julgado relativo ao esposo da reclamante.

Os consectários legais devem ser ajustados: aplica-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora (CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, redação da Lei no 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo de voo caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, conjugando precedentes e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1074383-09.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 304078857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, atualizado monetariamente pela taxa Selic, a contar do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada a pagar à reclamante a quantia de
R$ 778,25 (setecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer
a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, no trecho Cuiabá/MT e Maceió/AL, com conexão no aeroporto de Campinas/SP, programado para o dia 30/01/2025, com embarque previsto para as 02h05 e chegada ao destino às 09h10.

Relata que o voo inicial foi cancelado, ocasionando a alteração do itinerário, com nova partida às 06h15, passando a incluir escalas em Goiânia/GO e Recife/PE, o que resultou na chegada ao destino apenas após as 18h05. Aduz que tal mudança ocasionou atraso de 8h55 em relação ao voo originalmente contratado, além da perda de um dia inteiro da viagem.

Informa, ainda, que sua mala foi extraviada, sendo entregue somente 72 (setenta e duas) horas depois. Ressalta que, por viajar em companhia de seu esposo, ambos compartilharam uma única bagagem, na qual se encontravam roupas, peças íntimas, medicamentos e itens de higiene pessoal, o que lhes acarretou maiores transtornos.

A demandada, em contrapartida, sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave. Afirma, ainda, que prestou a devida assistência à reclamante, reacomodando-a no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado, bem como que adotou todas as medidas necessárias para localizar e devolver a bagagem já no dia seguinte, em 31/01/2025.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, e
R$ 778,25 (setecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
, a título de
danos materiais
.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do primeiro trecho do voo, que resultou em atraso de
08 (oito) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos na chegada ao destino
, bem como do
extravio temporário da bagagem
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Importante salientar que a empresa reclamada procedeu à devolução da bagagem da autora
14 (quatorze) horas e 5 (cinco) minutos após o desembarque
, além de lhe ter oferecido
voucher
de transporte
, fatos que não foram impugnados oportunamente e que não configuram danos morais, razão pela qual não devem repercutir no
quantum
indenizatório.

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução no 400 da ANAC, em seu artigo 32, §2o, inciso I, prevê o prazo de até sete dias para a devolução da bagagem extraviada em voos domésticos
, sendo que,
no caso concreto, a mala foi restituída em 23 horas e 18 minutos, dentro do período regulamentar.

A jurisprudência das Turmas Recursais firmou entendimento de que o extravio temporário, com devolução dentro do prazo regulamentar, configura mero aborrecimento e não enseja automaticamente indenização por danos morais.

No caso concreto,
o fato vivenciado pela consumidora não enseja danos morais de forma presumida, como reconhecido na origem
, contudo, a legislação impede a reforma in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar da ANAC, não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto
.

A majoração da indenização por danos morais no caso em tela é indevido, uma vez que sequer restou demonstrada a existência de dano moral, contudo não se pode reformar a sentença e causar prejuízo à parte recorrente.
(...) (N.U 1074383-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025) (grifei)

Por fim, ressalta-se que o esposo da parte reclamante, Ítalo Griggi Filho, ajuizou a ação no
1020531-36.2025.8.11.0001
, já transitada em julgado, com fundamento nos mesmos pedidos e na mesma causa de pedir. Naquela demanda, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
sem o reconhecimento do direito aos danos materiais
, circunstância que reforça a plausibilidade da manutenção do valor nos presentes autos.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA
,
enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025